Tribunal: CARF
Processo: 13502.000330/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000330/2008-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.868 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial e atendidos os demais
pressupostos regimentais, o recurso especial deve ser conhecido.
DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na existência de decisão administrativa de caráter definitivo, é precluso direito
de rediscutir seus termos, não cabendo sua revisão mediante análise de
lançamento substitutivo.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO
ANOS. ART. 173, II DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se
tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor
do art.173, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000330/2008-51
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000330/2008-51

da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias correspondente à
parte dos empregados e da empresa, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, relativas ao período de 07/1996 a 06/1998.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 88/107), constituem fatos geradores do presente
lançamento as remunerações contidas nas notas fiscais relativas aos serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra pela empresa Conexxa Rede de Computadores Ltda (Nova Razão Social:
Conexxa Soluções Integradas Ltda), CNPJ n° 40.626.624/000-133.
A Caraíba Metais S/A foi considerada solidariamente responsável, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212/1991, na sua redação original, por não ter comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída nas Notas
Fiscais correspondentes aos serviços prestados, embora devidamente intimada para tanto.
O presente lançamento substitui aquele objeto da NFLD n° 32.616.024-8, de
18/12/1998, anulada por decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS
conforme o acórdão n° 002403, de 14/10/2003.
Em sessão plenária de 16/10/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-002.820 (889/897), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/1998
AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO NA CARACTERIZAÇÃO DE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. VÍCIO MATERIAL.
Tendo havido falha na motivação da caracterização da cessão de mão-de-obra, para fins
de lançamento de contribuições previdenciárias não retidas pelo tomador do serviço,
incorreu o Auto de Infração ora recorrido em vício material, por ausência de
fundamentação, pelo que deve ser anulada a autuação.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Aplica-se o art. 150, §4o do CTN se verificado que o lançamento refere-se a
descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento parcial das
contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou
simulação.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000330/2008-51

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por maioria de votos em dar provimento ao recurso, pela homologação
tácita do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado. Vencidos na votação os Conselheiros Arlindo da Costa
e Silva e Liege Lacroix Thomasi, que entenderam ser definitiva e imodificável a decisão
que definiu a natureza do vício como formal, facultando novo lançamento no prazo
definido pelo artigo 173, II do Código Tributário Nacional.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
14/01/2014 (fl. 898) e foram devolvidos em 13/02/2014 (fl.908), com Recurso Especial (fls.
899/907), visando rediscutir a seguinte matéria: Lançamento substitutivo. Natureza vício de
nulidade do primeiro lançamento. Discussão preclusa
Pelo despacho datado de 30/06/2016 (fls. 919/922), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Em que pese a Fazenda Nacional haver apresentado como paradigmas os acórdãos
2401-01.781 e 2402-002.168, apenas o segundo foi analisado para se verificar a divergência.
Tendo sido apto para tal, deixou-se de apreciar o paradigma 2401-01.781.
Na sequência, transcreve-se a ementa do acórdão 2402-002.168, apresentado
como paradigma:
Acórdão paradigma 2402-002.168:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Constatada a existência de obscuridade, omissão
ou contradição em Acórdão exarado por este Conselho, correto o manejo dos embargos
de declaração visando sanar o vicio apontado.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO – SOLIDARIEDADE –
CONSTRUÇÃO CIVIL – OPÇÃO PELO PAES – ELISÃO
A opção da prestadora pelos parcelamentos instituídos pelas Leis no 9.964/2000(REFIS)
e 10.684/2003 (PAES), compreendendo as competências correspondentes aos fatos
geradores lançados, elide a responsabilidade solidária da tomadora
Embargos Acolhidos.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 O lançamento em questão é substitutivo de contribuições previdenciárias,
tendo em vista a anterior anulação por vício formal da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito (NFLD) pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS). A Turma, porém, declarou a decadência do
lançamento substitutivo, considerando que o vício que maculava a anterior
NFLD era de natureza material, não havendo, neste caso, reabertura do
prazo decadencial previsto no art. 173, II, do CTN.
 Quanto à modificabilidade da decisão anterior que fixou a natureza do
vício, a decisão recorrida, proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de Julgamento, está em evidente divergência com decisões da
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento e da 2a
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000330/2008-51

Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, que em
situação similar consideraram a natureza do vício estabelecida nas
decisões que anularam os lançamentos anteriores, para aplicar o art. 173,
inciso II, do CTN, ou seja, natureza formal.
 O acórdão recorrido, ao contrário, desconsiderou o entendimento que
prevaleceu no acórdão que anulara a NFLD originária e adotou o
fundamento de que a falta de clareza do relatório fiscal constitui vício
material, e não formal, o que autoriza a aplicação do prazo decadencial
ordinário.
 Enquanto os acórdãos paradigmas respeitaram os limites da coisa julgada
administrativa e aplicaram o termo inicial do prazo decadencial previsto
no art. 173, II, do CTN, devido à qualificação do vício como formal, o
acórdão recorrido desconsiderou a decisão anterior, qualificou o vício
como material e aplicou as regras ordinárias de decadência previstas nos
arts. 173, I, e 150, § 4o, do CTN.
 A controvérsia diz respeito à possibilidade de revisão da natureza do vício
para material quando o acórdão anterior, já precluso, anulou a NFLD
originária em razão de vício formal.
 A decisão tomada pelo CRPS acerca do tipo de vício que atingia a NFLD
originária (formal) fez coisa julgada administrativa, devendo, por isso, ser
aplicada sem qualquer questionamento.
 Eventual questionamento acerca do tipo de vício constante na NFLD
originária já precluiu. Não tendo o contribuinte interposto, nos autos da
NFLD originária, recurso para questionar o tipo de vício que maculava o
lançamento, resta inviável que o acórdão recorrido, por ocasião da análise
da NFLD substitutiva (em outro processo, portanto), reexamine, de ofício,
a questão já decidida pelo CRPS, ainda mais quando se observa terem as
decisões do CRPS transitado em julgado.
 Deve-se ter em mente que o processo administrativo deve caminhar
sempre “para frente”, não podendo reabrir discussão de matéria já julgada.
Entender de forma diversa significa vulnerar o princípio da segurança
jurídica, essencial em um Estado Democrático de Direito.
 Assim sendo, e considerando que o acórdão que anulou a NFLD originária
foi proferido por autoridade competente (CRPS), em processo
administrativo regular, restando expressamente consignado estar o
lançamento sendo anulado em face da constatação de vício formal, revela-
se inviável o reexame da questão pelo acórdão ora atacado, pois aTurma
não possui competência para fazer o juízo rescisório que propõe.
 O acórdão da CRPS, que anulou a NFLD originária, foi claro ao indicar
que o vício encontrado no lançamento originário era formal, e não
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000330/2008-51

material, prevendo, inclusive, que o Fisco poderia rever o lançamento no
prazo previsto no art. 173, II, do CTN.
 Solicita a reforma do acórdão atacado e reconhecimento da natureza
formal do vício contido na NFLD original, tal como previsto no acórdão
da CRPS, e, consequentemente, seja aplicado o prazo decadencial previsto
no art. 173, II, do CTN, restabelecendo, na íntegra, o crédito tributário.
Contrarrazões do Contribuinte
O Contribuinte foi intimado da decisão em 13/07/2016 (fl. 925) e, em 28/07/2016
(fl. 926) apresentou contrarrazões (fls. 927/938), alegando, em síntese, o que segue:
 A Recorrente não logrou o atendimento ao pressuposto específico para
admissibilidade do Recurso Especial, haja vista que não apresentou o
cotejo entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, capaz de
demonstrar a interpretação diversa do mesmo dispositivo legal.
 O decisum recorrido encontra-se em total consonância com a legislação de
regência, bem como com a jurisprudência que ventila o tema tanto na
esfera administrativa, como na esfera judicial, qual seja: a impossibilidade
de se reabrir o prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário
quando anulado por vício de ordem material.
 A decisão do CRPS que anulou o primeiro lançamento substituído pelo ora
rechaçado pautou-se expressamente na existência de vícios na
caracterização do fato gerador do tributo – o que de per si afasta a
aplicação de dispositivo do CTN que concede à Administração a
reabertura do decadencial com fito de evitar o excesso de formalismo do
Ato Administrativo Vinculado.
 A Recorrente busca tão somente a rediscussão de matéria já ultrapassada.
 De acordo com o art. 149 do CTN, o lançamento pode ser efetuado e
revisto de ofício pela autoridade administrativa em certos casos
determinados, dentre os quais não configura a hipótese de mera suspeita
sem nenhuma comprovação por parte da autoridade fiscal.
 O dever da prova da ocorrência do fato gerador, in casu, da existência da
cessão de mão de obra é da Autoridade Administrativa, conquanto cediço
que a deficitária descrição dos fatos atinge a substância do ato
administrativo, vício que não guarda a menor relação com os requisitos de
forma do ato.
 Não se vislumbrou vício formal, mas sim um vício material que gerou o
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
 Destaca outros julgados relativos a lançamentos idênticos lavrados contra
o próprio contribuinte que ultrapassaram a indicação da aplicação do art.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000330/2008-51

173, II, do CTN, por entenderem que não estariam adstritos a ela e
identificando o vício material ocorrido.
 Solicita que o Recurso Especial não seja conhecido e, caso admitido, que
lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
De acordo com as contrarrazões, o recurso fazendário não deve ser conhecido,
visto não ter atendido a pressuposto regimental específico quanto à indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divergiram da decisão recorrida. Segundo se infere, a Fazenda
Nacional refere-se superficialmente à decisão trazida a cotejo sem, contudo, demonstrar seus
pontos coincidentes com o julgado desafiado que resultaram na divergência de interpretação.
Contudo, a despeito dos argumentos apresentados pela Contribuinte, os trechos da
peça recursal, abaixo transcritos, evidenciam que a PGFN demonstrou, de forma suficientemente
clara, a divergência de interpretação da lei tributária, indicando inclusive que, no caso, ao revés
da conclusão trazida na decisão fustigada, o Colegiado paradigmático concluiu ser o inciso II do
art. 173 do Código Tributário Nacional o dispositivo legal aplicável a contagem do prazo
decadencial, haja vista a impossibilidade de alteração da natureza do vício especificada na
decisão relacionada ao lançamento originário. Senão vejamos:
A decisão recorrida entendeu que o vício anterior era de natureza material,
conforme se observa do seguinte trecho voto vencedor, verbis:
“No caso do ato administrativo de lançamento, o autodeinfração com todos os seus
relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do crédito tributário.
E a sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regramatriz como
gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico,
constitui, mais do que sua validade, o núcleo de existência do lançamento. Quando a
descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente que é
de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. É o que
a jurisprudência deste Conselho denomina de vício material: [...]”
(...)
Não obstante a divergência não esteja clara pela simples transcrição das
ementas, ela efetivamente existe, conforme se observa dos seguintes trechos dos
acórdãos paradigmas, verbis:
[...]
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000330/2008-51

ACÓRDÃO 2402-002.168
“Assevere-se que o lançamento original foi anulado em razão de tratar-se de lançamento
com base no instituto da responsabilidade solidária do qual apenas o responsável
solidário (tomador do serviço) foi intimado.
Além disso, infere-se que na mesma notificação foram lançados, com base na
responsabilidade solidária, os valores correspondentes a vários prestadores de serviços,
o que impediria o saneamento do vicio nos autos originais.
Analisando-se a decisão que anulou o lançamento original, verifica-se que a mesma
expressamente manifestou a respeito da natureza do vicio apontado, conforme
percebe-se no trecho abaixo transcrito:
62. Tendo em vista que o débito presente padece de vícios insanáveis, não se reveste da
imprescindível legalidade, não se conforma aos critérios da lei que o fundamenta, resta
necessária a declaração de sua nulidade. Uma vez que tal juízo se dá por vícios
meramente formais, faz-se imperioso que a administração providencie, com base no art.
140 do CTN, a recuperação do crédito via novos lançamentos (necessariamente mais de
um, tendo em vista que contribuintes que executaram obras diferentes não são solidários
entre si. (g. n.)
Salienta-se que a decisão de nulidade foi devidamente encaminhada ao
contribuinte para conhecimento, o qual poderia ter se manifestado quanto à
natureza do vicio determinado no julgamento.
Não tendo havido qualquer contestação por parte do contribuinte, a referida
decisão transitou em julgado administrativamente e, de fato, ao emitir novo
julgamento sobre a matéria, o acórdão recorrido desconsiderou a coisa julgada ao
omitir que a decisão de nulidade do lançamento anterior já havia julgado a
matéria de forma definitiva.
Diante do exposto, manifesto-me pela acolhida dos Embargos de Declaração propostos
pela PFN.
Em razão do lançamento original ter sido anulado por vicio formal, não há que se
falar em decadência, uma vez que se aplica a hipótese prevista no art. 173, II, do
CTN, o qual dispõe que ‘o direito de a Fazenda Pública constituir o credito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, o lançamento
anteriormente efetuado.’ Como a decisão que anulou o lançamento anterior ocorreu
em 11/10/2002 e o lançamento substitutivo se deu em 24/08/2004, dentro, portanto, do
prazo de cinco anos estabelecidos na lei, não ocorreu a decadência.”
Como se vê, entenderam os acórdãos paradigmas que, tratando-se de
lançamento substitutivo, face à anulação por vício formal do lançamento original, a
decadência deve ser aplicada na forma do art. 173, II, do CTN. (Grifos do Recurso
Especial)
Em vista disso, cumpre afastar as alegações apresentadas pela Contribuinte em
contrarrazões de que a Fazenda Nacional não teria apresentado o cotejo entre os acórdão
paradigma e recorrido, capaz de demonstrar a interpretação diversa da lei tributária.
Ademais, a PGFN transcreve trechos do acórdão recorrido e do paradigma e faz
apontamentos aptos a evidenciar que, no acórdão recorrido, o Colegiado entendeu por afastar o
vício apontado na decisão relacionada ao lançamento originário, convertendo-o em material, ao
passo que, no paradigma, considerou-se que deveria ser respeitada a decisão administrativa
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000330/2008-51

anterior, eis que, tendo essa decisão se tornado definitiva na esfera administrativa, não mais
caberia a rediscussão a respeito da natureza do vício.
Por essas razões, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo a
analisar-lhe o mérito.
Mérito
Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se ao seguinte: Lançamento substitutivo. Natureza vício de nulidade do
primeiro lançamento. Discussão preclusa.
Cumpre reiterar que ao analisar o Recurso Voluntário apresentado pelo
Contribuinte, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara entendeu por converter o julgamento em
diligência por meio da Resolução 2301-000.108 (fls. 794/797), com vistas à juntada de
documentos necessários à verificação da natureza do vício que suscitou a anulação lançamento
originário.
Em resposta, a Autoridade autuante juntou, dentre outros documentos, o Acórdão
002403, de 14/10/2003, proferido pela 2a Câmara de Julgamento do Conselho de Recurso da
Previdência Social - CRPS (fls. 810/813), que especificou o seguinte:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua nulidade
por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o lançamento,
sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e serviços,
vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a reafirmar que cabe
à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos da
autarquia no que se refere a prazo decadencial - Inciso II, do Art. 173, do CTN.
Nota-se que o acórdão que anulou a NFLD originária é claro no sentido de que o
prazo decadencial a ser observado é aquele previsto no inciso II do art. 173 do CTN, que faz
referência a lançamento anulado por vício formal.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado. (Grifou-se)
De se ressaltar ainda que referida decisão não foi objeto de contestação e, em
virtude disso, tornou-se definitiva em âmbito administrativo.
No acórdão recorrido, contudo, o Relator entendeu por refazer a análise da
natureza do vício que eivou de nulidade o lançamento substituído e concluiu que se tratava de
vício de natureza material. Com isso, aplicou-se ao novo lançamento a regra prescrita no § 4o do
art. 150 do CTN, conforme trechos que transcrevo a seguir:
Questionada administrativamente a decadência de todos os períodos compreendidos na
notificação a que ora se aprecia, imperiosa a identificação do caráter do vício
responsável por tornar nulo o lançamento anterior. Em se tratando de vício formal,
deve-se aplicar o disposto no art. 173 inc. II do CTN, dispositivo que tem o condão de
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000330/2008-51

reiniciar a contagem do prazo decadencial, tomando-se como ponto de partida a data da
decisão que julgou nula a notificação original.
Caso se constate que a nulidade decorreu de vício material, em se tratando de tributos
cujo lançamento ocorre por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, deve-se aplicar o disposto no art. 150 § 4o do CTN que determina prazo
qüinqüenal para consumação da decadência contado a partir da data da ocorrência dos
fatos geradores.
Desta feita, é de incomensurável importância a definição do tipo de vício ensejador da
anulação do lançamento original, pois tendo sido a notificação eivada de vício formal,
acarretará conseqüências bastante diversas das que ocorreriam se configurado o caráter
eminentemente material do vício responsável pela anulação da NFLD anterior.
(...)
No caso do ato administrativo de lançamento, o auto-de-infração com todos os seus
relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do crédito tributário.
E a sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regra-matriz como
gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico,
constitui, mais do que sua validade, o núcleo de existência do lançamento. Quando a
descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente que é
de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. É o que
a jurisprudência deste Conselho denomina de vício material:
(...)
Da simples leitura do Acórdão de no 002403, que julgou nula a NFLD no 32.616.0248,
observa-se a ocorrência de vício material, uma vez que a decisão afirmou ter havido
falha na fundamentação da caracterização da cessão de mão-de-obra, afastando-se,
assim, a aplicação do art. 173, II, do CTN.
(destaques no original)
No caso em questão, repise-se, o acórdão proferido pelo CRPS tornou-se
definitivo ante a ausência de recurso tanto por parte do INSS quanto da Contribuinte, e a decisão
é expressa ao determinar que eventual novo lançamento deveria observar o prazo decadencial
previsto no inciso II do art. 173 CTN. Em virtude disso, não há que se rediscutir a natureza do
vício que fundamentou a anulação da NFLD no 32.616.024-8 (se formal ou material), devendo
prevalecer o que restou consignado na decisão do CRPS.
Ademais, este Colegiado já se manifestou sobre essa matéria em situação idêntica,
envolvendo inclusive a mesma Contribuinte. No Acórdão no 9202-006.631, de 21/03/2018, de
relatoria da Ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, decidiu-se, de forma
unânime, pelo não acolhimento das razões apresentadas pelo Sujeito Passivo, entendendo-se que
a discussão da decadência deve ser pautada na impossibilidade de se rever o vício declarado em
decisão definitiva proferida por outro órgão da Administração Pública Federal. Confira-se o teor
de citada decisão:
Quanto ao acatamento da preliminar referente ao prazo de decadência para o
fisco constituir os créditos objeto desta NFLD/AIOP, antes mesmo de apreciar a
correta aplicação da regra decadencial no acórdão recorrido, trago a baila outro
fundamento para discussão que norteará meu voto, inclusive com relação a
decadência.
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000330/2008-51

Como objetivamente descrito pelo acórdão recorrido o CRPS ao proferir sua
decisão foi direto em aportar a forma como deveria ser considerada a nulidade,
indicando, inclusive o dispositivo legal a ser observado pelo INSS, há época,
responsável pela fiscalização e lavratura dos autos de infração (NFLD).
Ou seja, no meu entender a discussão sobre a decadência passa antes pela
impossibilidade de rever vício já declarado em processo transitado em julgado por
outro Órgão, o que afrontaria o princípio da Segurança Jurídica. Conforme já
amplamente transcrito acima ao apreciarmos o conhecimento, aquele colegiado,
quando da análise do caso, indicou sim, indiretamente o vício quando fez constar
expressamente a aplicabilidade do art. 173, II do CTN para recomposição do
lançamento, senão vejamos:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sana/ido a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos
e serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a
reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os
direitos da autarquia no que se refere a prazo decadencia! Inciso II, do Art. 173,do
CTN.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DARLHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão n°
04/02342/2002, da 4- m – CaJ/CRPS.
A indicação do dispositivo acima, torna cristalina a descrição de tratar-se de
vício formal, o que torna totalmente incabível a este colegiado a revisão de decisão já
transitada em julgado. Dessa forma, entendo estar correto o julgamento proferido no
acórdão recorrido, que abaixo transcrevo, adotando como razões de decidir:
[...]
Entendo que admitir ao julgador rever a natureza de vício, quando o acórdão
que anulou o processo anterior expressamente delimitou seu alcance, fere o princípio
da Segurança Jurídica; que nada mais busca, do que assegurar a estabilidade das
relações já consolidadas, frente a constante evolução das normas legislativas e da
própria jurisprudência. Seria como admitir, em relação a processos já transitados em
julgados, a interposição de novos recursos ou artifícios para rediscussão das teses ali
decididas, sempre que fossem alteradas as composições dos tribunais ou conselhos.
Não obstante, a decisão ora recorrida, ignorando que se tratava de matéria sobre a
qual já havia se operado os efeitos da preclusão, emitiu nova decisão sobre a natureza do vício
motivador da nulidade do primeiro lançamento e, desconsiderando a decisão definitiva anterior,
aplicou ao caso, consoante se esclareceu acima, a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN,
reconhecendo a decadência de todas as contribuições previdenciárias objeto da NFLD.
Entretanto, e em linha com Acórdão no 9202-006.631, em virtude de o lançamento
originário ter sido anulado por vício formal, em decisão irrecorrível, não há que se falar em
decadência, uma vez que se aplica a hipótese prevista no art. 173, II, do CTN, o qual dispõe que
“o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado”.
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000330/2008-51

Assim, Como a decisão que anulou o lançamento originário foi proferida em
14/10/2003, não há que se falar em decadência, visto que do lançamento substitutivo deu-se
ciência à Contribuinte em 30/12/2006 (fl. 2), portanto, dentro do prazo previsto no inciso II do
art. 173 do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, conheço Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento para afastar a decadência, com retorno ao Colegiado de origem para a
análise das demais questões do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital